Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-57.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTORNO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO SANTANDER S/A, em face da r. sentença que o condenou nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos. Condeno as requeridas solidariamente ao pagamento de R$8.050,96(oito mil e cinquenta reais e noventa e seis centavos) à autora, a título de repetição de indébito, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação (11/02/2022) e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (10/11/2022). Condeno as requeridas solidariamente ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, acrescido de juros legais desde a citação e correção monetária a contar desta data. Resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil(...)”.

2. Recurso inominado (ID 36694717) com a apresentação do devido preparo nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. Contrarrazões apresentadas (ID 36694726).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Narra a autora, ora recorrida, que em agosto de 2021, entrou em contato com a Agência de viagens CVC para compra de passagens aéreas (dividida em 10 vezes sem juros), por meio de cartão de crédito do Banco Santander. Afirma que enviou a foto do respectivo cartão para realização da compra, no valor R$ 2.916,00 (dois mil novecentos e dezesseis reais). Contudo, tal operação foi realizada na modalidade débito e não crédito e que após o equívoco, a empresa requereu o estorno do pagamento. A Agência de Viagens informou que o estorno havia sido realizado, entretanto, a requerente foi surpreendida com a cobrança nas faturas do cartão nos meses subsequentes, fazendo a dívida saltar para R$ 4.321,82 (quatro mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). Segundo seu relato, só no mês de novembro de 2021 o valor foi estornado, no montante original, tendo um prejuízo, em razão dos juros, no valor de R$ 1.405,03 (um mil quatrocentos e cinco reais e três centavos). Irresignada com todo o imbróglio, ingressou com ação de conhecimento e indenização por danos morais com repetição do indébito em face da agência de viagens e do Banco Santander em virtude do prejuízo causado pela demora no estorno.

5. O recorrente, Banco Santander, em suas razões recursais, aduz que não tem responsabilidade sobre o ocorrido, pois a compra foi realizada entre a agência e a recorrida, sendo o Banco, apenas agente financeiro da forma de pagamento, repassando os valores arrecadados à agência de viagens, legítima credora. Quanto ao dano material, assevera que não foram efetivamente comprovados, pois não há pedido certo, quantificado e nem tão pouco provado e que não podem ser presumidos. No que tange à devolução em dobro, alega que não houve má-fé de sua parte, não havendo, assim, comprovação dos requisitos ensejadores dos arts. 884 e 885 do Código Civil. Por fim, segundo suas razões, não havendo o dever de indenizar, requer o provimento do recurso e a reforma integral da r. sentença.

6. Conforme narrado em inicial, os fatos tiveram origem na tentativa de compra da passagem aérea por meio de cartão de crédito, ocasião em que a recorrida repassou à empresa de viagens seu cartão de crédito, por meio de fotografia, via aplicativo. Assim, imperativo reconhecer que a ação temerária da própria recorrida na transação, ao passar seus dados bancários para a ré, que lança de imediato o débito em conta, concorreu para o infortúnio. Conforme salienta o art. 14 do CDC, parágrafo 3°, inciso II, o fornecedor de serviço não será responsabilizado quando a culpa for do consumidor. É o que se amolda ao caso em tela. A recorrida, com sua atitude negligente concorreu para o infortúnio, permitindo a efetivação do débito, não restando caracterizado o dano moral reclamado.

7. Quanto à condenação em dobro, a autora narrou que inicialmente, novamente transferiu à operadora de viagens a incumbência de requerer o estorno da compra efetuada incorretamente, uma vez que de posse dos dados do seu cartão. Somente após já instalado o imbróglio, procurou a entidade financeira pessoalmente para tentativa de resolução da contenda, o que ocasionou a demora na restituição, uma vez que o procedimento foi de compra regular e efetuada com o cartão de crédito da autora, fornecido por ela a terceiros. Assim, incabível imputar ao banco a obrigação da devolução do valor em dobro, uma vez que ausente a má-fé ou a má prestação de serviços da instituição, restando devido, entretanto, a devolução do valor da compra e dos eventuais juros cobrados decorrentes do atraso no cancelamento dos valores cobrados nas faturas do cartão.

8. Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar o dano moral e a repetição de indébito, nos termos já expostos. Devida a devolução simples do valor da compra efetuada, bem como os eventuais juros cobrados em razão da demora no processamento do pedido de cancelamento da operação.

9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.